Tribunal: TJMT
Processo: 1005417-26.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005417-26.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAROLINE FONINI - CPF: 044.322.101-41 (ADVOGADO), ELETROTARSO LTDA - CNPJ: 04.376.649/0001-62 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ALBERTO KUNNTZ - CPF: 124.632.569-15 (AGRAVADO), LUCIANA VIRMOND KRUGER - CPF: 804.124.089-53 (AGRAVADO), MAURO ALVES CAMARGO - CPF: 287.695.899-68 (AGRAVADO), MARIA ANGELICA RIBEIRO CAMARGO - CPF: 956.608.289-49 (AGRAVADO), JOSE ALBERTO KUNNTZ - CPF: 774.566.969-34 (AGRAVADO), MARIA TEREZINHA MAGANHOTTO KUNNTZ - CPF: 004.392.149-39 (AGRAVADO), JOSE AUGUSTO KUNNTZ - CPF: 004.996.669-33 (AGRAVADO), COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.754.109/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AUGUSTO KUNNTZ - CPF: 004.996.669-33 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CESSÃO DE CRÉDITO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA INICIAL DE DOCUMENTO. JUNTADA POSTERIOR. VÍCIO SANÁVEL. PRECLUSÃO AFASTADA. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, PRIMAZIA DO MÉRITO E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação Monitória ajuizada para cobrança de nota promissória, indeferiu pedido de substituição do polo ativo em razão da ausência de comprovação documental da cessão de crédito, mantendo o indeferimento após embargos de declaração sob fundamento de preclusão, mesmo após a juntada posterior do termo de cessão pela parte requerente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência inicial do termo de cessão de crédito impede, de forma definitiva, a substituição processual no polo ativo; (
ii
)
e
stabelecer se a juntada posterior do documento comprobatório é apta a afastar a preclusão e autorizar a análise do pedido à luz dos princípios processuais contemporâneos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cessão de crédito pode ser realizada em qualquer fase processual, sendo apta a ensejar a sucessão no polo ativo desde que devidamente comprovada.

4. A ausência inicial do termo de cessão configura vício formal sanável, não justificando o indeferimento definitivo do pedido sem oportunizar sua regularização.

5. O princípio da cooperação impõe ao magistrado o dever de viabilizar a correção de defeitos processuais, mediante intimação da parte para complementação documental.

6. A primazia do julgamento de mérito orienta a superação de vícios formais, privilegiando a análise substancial da pretensão.

7. A instrumentalidade das formas afasta o formalismo excessivo, impedindo que irregularidades sanáveis obstruam o exame do direito material.

8. A recusa em analisar documento posteriormente juntado, sob fundamento de preclusão, quando inexistente prejuízo à parte contrária, viola a sistemática do CPC/2015.

9. A aplicação automática da preclusão, em hipóteses de vício sanável efetivamente corrigido, contraria o modelo cooperativo do processo civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10.Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência inicial de documento comprobatório de cessão de crédito constitui vício sanável que não autoriza o indeferimento definitivo da substituição processual sem prévia oportunidade de regularização.

A juntada posterior do termo de cessão afasta a preclusão quando inexistente prejuízo processual, devendo o pedido ser apreciado à luz dos princípios da cooperação e da primazia do mérito.

O formalismo excessivo, que impede a análise de documento essencial posteriormente apresentado, viola os princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 6º, 76, 507, 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, AC nº 0710052-61.2022.8.07.0005, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 08/03/2023; TJ-MG, AC nº 1001616-00.339790-01, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, j. 12/03/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELETROTARSO LTDA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos da
Ação Monitória n.º 0000847-93.2014.8.11.0045
ajuizada em desfavor do ESPÓLIO DE ALBERTO KUNNTZ E OUTROS e outros, indeferiu o pedido de substituição processual formulado pela agravante, decisão
esta
posteriormente integrada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, quando mantido o indeferimento ao fundamento de ocorrência de preclusão.

Narra a agravante, em síntese, que a ação monitória foi originariamente ajuizada por COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA. em face de ALBERTO KUNNTZ e outros, visando à cobrança de crédito representado por nota promissória. No curso da demanda, teria ocorrido cessão de crédito em favor da ora agravante, formalizada por instrumento escrito, razão pela qual requereu sua substituição no polo ativo da demanda.

Sustenta que o pedido foi inicialmente indeferido sob o fundamento de ausência de comprovação documental da cessão, contudo, ao opor embargos de declaração, juntou o respectivo Termo de Cessão de Crédito, documento que entende apto a demonstrar sua legitimidade ativa.

Salienta que, ao apreciar os
aclaratórios
, o Juízo
a quo
manteve o indeferimento, sob o argumento de que a matéria estaria preclusa, entendendo que a juntada posterior do documento não autorizaria a reabertura da discussão acerca da substituição processual.

Alega que a legitimidade das partes constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão, bem como defende que a ausência inicial do termo de cessão configura vício sanável, cuja regularização foi promovida mediante a juntada do documento pertinente, não podendo o Magistrado se recusar a apreciá-lo sob fundamento de preclusão formal.

Aduz que a decisão agravada incorreu em
error
in procedendo
ao deixar de analisar documento essencial à regularidade do processo, violando os princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas, bem como o disposto no art. 76 do CPC, que impõe ao julgador o dever de oportunizar a regularização de vícios processuais.

Com essas considerações, requer a
concessão de efeito suspensivo

para sobrestar o andamento do processo originário até o julgamento do presente recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo a validade do termo de cessão e determinando a substituição processual no polo ativo.

Subsidiariamente, pleiteia a anulação da decisão por
error
in procedendo
, com retorno dos autos à origem para nova análise do pedido de substituição, desta vez com apreciação do documento juntado.

Preparo devidamente recolhido (ID. 345400354).

Em decisão acostada ao ID. 346324378,
o efeito suspensivo vindicado foi concedido
para suspender os efeitos da decisão agravada até o pronunciamento definitivo do Colegiado.

Devidamente intimad
o
,
o
a
gravado

deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado ao ID
271112396.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação Monitória
ajuizada originariamente por COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA em desfavor de ALBERTO KUNNTZ, MARIA TEREZINHA MAGANHOTTO KUNNTZ, MAURO ALVES CAMARGO, MARIA ANGELICA RIBEIRO CAMARGO, JOSÉ ALBERTO KUNNTZ E LUCIANA VIRMOND KRUGER, visando à cobrança de crédito representado por nota promissória.

Conforme relatado, no curso da demanda teria ocorrido cessão de crédito em favor da empresa ELETROTARSO LTDA, formalizada por instrumento escrito, razão pela qual a agravante requereu sua substituição no polo ativo da demanda.

O pedido foi inicialmente indeferido sob o fundamento de ausência de comprovação documental da cessão, nos seguintes termos (ID. 20974390 dos autos de origem):

“
(...)
Da
substituição do polo ativo da ação

3.1 Indefiro
o pedido de substituição processual da parte exequente de Id. 174938955, formulado por COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA., porque não comprovada a cessão dos créditos objeto desta demanda por ato entre vivos (ausência do termo de cessão).”

A agravante opôs embargos de declaração contra a referida decisão, colacionando o Termo de Cessão. Contudo, os embargos foram rejeitados pelos seguintes fundamentos (ID. 219920284 dos autos de origem):

“(...) Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à reiteração de argumentos já analisados ou à inovação probatória.

No caso concreto, verifica-se que a matéria ora suscitada especialmente no que tange à alegada omissão quanto à correção da base de cálculo e à possibilidade de retificação do valor da causa já foi expressamente analisada por este Juízo quando do julgamento dos embargos de declaração anteriormente opostos, culminando na prolação da sentença integrativa de ID 209748390.

Assim, os presentes
aclaratórios

limitam-se a reiterar pretensão já apreciada e rejeitada
, revelando mero inconformismo da parte embargante com o teor do decisum, o que não autoriza o manejo de novos embargos.

Ressalte-se, ainda, que a questão
encontra-se

atingida pela preclusão consumativa
, uma vez que a parte embargante já exerceu a faculdade processual de se manifestar sobre a matéria, a qual foi devidamente apreciada, não sendo juridicamente admissível a renovação da pretensão por meio de sucessivos embargos de declaração, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil.

Outrossim, a juntada posterior do termo de cessão de crédito não tem o condão de afastar os fundamentos da decisão anteriormente proferida, tampouco autoriza a reabertura da discussão, sobretudo porque a ausência do referido documento foi elemento determinante para o indeferimento da substituição processual, questão igualmente já decidida.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que a reiteração de embargos de declaração com idêntica fundamentação caracteriza caráter manifestamente protelatório, autorizando a aplicação de multa, conforme se extrai da seguinte ementa:

(...)

Dessa forma, inexistindo qualquer vício a ser sanado, mas apenas tentativa de rediscussão da matéria e de modificação do julgado por meio de sucedâneo recursal inadequado, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO os embargos de declaração
, por ausência dos pressupostos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

ADVERTA-SE a parte embargante

de que a oposição de

novos embargos de declaração com idêntica fundamentação ou caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa
, nos termos do art. 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.”

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em verificar a correção da decisão que indeferiu o pedido de substituição processual formulado pela agravante, ao fundamento de ausência de comprovação documental da cessão de crédito, entendimento este posteriormente mantido quando da apreciação dos embargos de declaração, sob o argumento de que a juntada ulterior do instrumento de cessão não teria o condão de reabrir discussão já decidida.

De início, cumpre assentar que a cessão de crédito, enquanto negócio jurídico de direito material, pode ser realizada em qualquer fase do
iter procedimental
, inclusive após a constituição judicial do crédito e já em sede de cumprimento de sentença, sendo desnecessária, para sua validade, a anuência do devedor, embora a sua eficácia perante este pressuponha ciência inequívoca.

No plano processual, a ocorrência da cessão pode repercutir na sucessão do polo ativo, desde que adequadamente demonstrada.

Todavia, a questão central dos autos não reside propriamente na possibilidade jurídica da cessão ou da sucessão processual, mas, sim, na forma pela qual o Magistrado de origem conduziu o exame do requerimento.

Isso porque o indeferimento do pleito decorreu, exclusivamente, da ausência inicial do documento comprobatório da cessão, vale dizer, de vício de natureza formal e manifestamente sanável. Posteriormente, a parte veio aos autos e juntou o respectivo termo, buscando suprir a deficiência apontada; ainda assim, o juízo a quo recusou-se a apreciá-lo, reputando preclusa a matéria.

A meu sentir, a solução adotada na origem não se harmoniza com a sistemática processual inaugurada pelo Código de Processo Civil de 2015, que prestigia a cooperação entre os sujeitos do processo, a primazia da resolução de mérito e a instrumentalidade das formas.

Com efeito, o processo contemporâneo não mais se compadece com posturas excessivamente formalistas, sobretudo quando o defeito verificado é suscetível de pronta correção, sem qualquer demonstração de prejuízo à parte adversa.

O princípio da cooperação processual, positivado no art. 6º do CPC, impõe ao julgador, às partes e a todos aqueles que participam do processo o dever de atuar de modo colaborativo para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Tal diretriz afasta a adoção de soluções que, a pretexto de rigor procedimental, terminem por obstar o exame do direito material ou inviabilizar a regularização de defeitos sanáveis.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS
INICIAIS. INÉRCIA DO AUTOR. CUSTAS RECOLHIDAS DENTRO DO PRAZO ASSINALADO. JUNTADA DO COMPROVANTE SOMENTE POR OCASIÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO E DA COOPERAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. 1. De acordo com o artigo 6º do Código de Processo Civil, Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 1 .1.
O princípio da primazia do julgamento do mérito, reúne, em si, os princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e da economia processual, uma vez que privilegia, sempre que possível, o aproveitamento dos atos processuais, suplantando eventuais vícios formais sanáveis, com a finalidade de permitir a solução da lide sob o aspecto meritório
.
(...)
”
(TJ-DF 07100526120228070005 1674862, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 08/03/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 31/03/2023)
(
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO AMBIENTAL - AVERBAÇÃO DE RESERVA LEGAL - CONTESTAÇÃO ENDEREÇADA A PROCESSO DIVERSO - ERRO MATERIAL - TEMPESTIVIDADE - PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - REVELIA AFASTADA - SENTENÇA CASSADA. (...) 2. Em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da busca pela decisão de mérito justa e efetiva, que constituem normas fundamentais do Processo Civil, deve a referida peça ser recebida, afastando-se a decretação da revelia e determinando-se a reabertura da fase instrutória do processo. 3. Sentença cassada. 4. Primeiro recurso provido. Segundo recurso prejudicado.”
(TJ-MG - AC: 10016160033979001 MG, Relator.: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 12/03/2019, Data de Publicação: 22/03/2019) (
g.n
.)

Nessa linha, se a parte noticia a ocorrência de cessão de crédito e requer a correspondente sucessão no polo ativo, mas deixa de instruir adequadamente o pedido com o instrumento respectivo, a providência consentânea

com o modelo cooperativo
, a meu ver,
não
seria
o indeferimento imediato e definitivo do pleito, mas a abertura de oportunidade para complementação da prova documental.

Também o princípio da instrumentalidade das formas conduz à mesma conclusão, isso porque as formas processuais não constituem um fim em si mesmas; são instrumentos voltados à realização do direito material e à preservação das garantias do devido processo legal.

Assim, não se mostra consentâneo com a racionalidade do sistema sacrificar a análise de requerimento processualmente relevante em razão de omissão documental que poderia ser prontamente sanada, sobretudo quando a própria parte, em momento subsequente, traz aos autos o instrumento que se reputava ausente.

Em tal cenário, o apego estrito ao momento da primeira postulação, com recusa de exame do documento posteriormente acostado, traduz formalismo excessivo, incompatível com a orientação contemporânea do processo civil.

É certo que a sucessão processual por cessão de crédito demanda comprovação idônea, não se impondo automaticamente pela simples alegação da parte. Contudo, uma coisa é exigir a demonstração documental do fato constitutivo alegado; outra, bem diversa, é negar peremptoriamente a apreciação de documento supervenientemente apresentado para sanar falha antes apontada, sem que tenha havido prejuízo processual concreto ou alteração indevida da marcha procedimental.

A rigor, se o fundamento do indeferimento consistia unicamente na ausência do instrumento de cessão, incumbia ao juízo de origem, em observância aos deveres de prevenção e saneamento, intimar a requerente para juntar o documento, acaso existente, e somente após, com base no conjunto documental efetivamente formado, deliberar sobre a admissibilidade da substituição processual.

Ao deixar de assim proceder e, mais adiante, reputar preclusa a matéria mesmo após a juntada do instrumento, o
decisum
recorrido acabou por inviabilizar a regular apreciação de pretensão que poderia ser examinada de maneira útil, simples e sem tumulto processual.

Não se desconhece a necessidade de observância da estabilidade dos atos processuais e do regime das preclusões, todavia, tais institutos não podem ser manejados de forma automática e dissociada do modelo cooperativo do CPC, especialmente quando se está diante de irregularidade sanável, cuja correção foi efetivamente promovida pela parte, ainda que de forma posterior.

Em casos como o presente, a solução que melhor atende à efetividade da tutela jurisdicional é aquela que privilegia o saneamento do defeito e o exame substancial do requerimento, e não a cristalização de um obstáculo meramente formal.

Desse modo, tenho que a decisão agravada merece reforma, porquanto o indeferimento do pedido de substituição processual, exclusivamente em razão da ausência inicial do termo de cessão, sem prévia intimação da parte para suprir a deficiência e, depois, com recusa de apreciação do documento efetivamente juntado, configurou excesso de formalismo, em afronta aos princípios da cooperação processual, da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para cassar a decisão agravada, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que o juízo singular examine o pedido de substituição processual à luz do termo de cessão já acostado, como entender de direito, afastado o óbice exclusivamente formal anteriormente adotado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026